Tribunal: STF
Processo: ARE 1367534
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA TÍTULO JUDICIAL PRECATORIO – Decisão que acolheu em parte a impugnação da Autarquia do Estado e extinguiu o feito, mediante a satisfação do débito, afastando o pagamento da décima e última parcela referente ao precatório EP 3256/1996, que sequer foi depositada, e devolução ao DEPRE da importância residual controversa de R$ 408,22 referente à décima e última parcela do precatório EP 1823/00, pela aplicação sobre os cálculos efetuados pelo DEPRE/TJSP, do enunciado da Súmula Vinculante nº 17/STF e aplicação da Lei 11.960/09 – Aplicabilidade da Lei 11.960/09 às parcelas pagas e posteriores à vigência desta lei – Pretensão da DER de devolução, nos próprios autos, de suposto valor pago a maior – Descabimento – Inexistência de título executivo – Necessidade de ajuizamento de ação autônoma – Prosseguimento da execução – Autos que – devem ser restituídos à origem para que se apure o valor das duas últimas parcelas dos precatórios, com a aplicação da Lei 11.960/09 após a vigência desta e respeitada a modulação para os precatórios no Tema 810/STF, devendo as diferenças serem abatidas da última parcela do precatório EP 3256/1996, e eventual saldo porventura existente a ser restituído ao exequente – Recursos providos parcialmente, para afastar a extinção da execução, devendo esta prosseguir para que se apure o valor das nonas e décimas parcelas dos precatórios, nos termos acima expostos, devendo as diferenças serem abatidas da última parcela do precatório EP 3256/1996, e eventual saldo porventura existente a ser restituído ao exequente. 



    O recorrente alega violação à normas contidas na Constituição Federal, requerendo, em síntese, (I) observância do interregno estipulado na Súmula Vinculante n. 17/STF, (II) correção monetária calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º. F, da Lei Federal n. 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal n. 11.960/2009. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, quanto à alegada afronta ao enunciado n. 17 da Súmula/STF, observo que houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de apresentação do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Constituição Federal.



    Fato esse que contradiz o decidido no RE 591.085 QO-RG, também de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito com meus grifos:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Eis o teor do verbete vinculante n. 17 da Súmula quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Nesse contexto, faz-se necessário assinalar que até mesmo na atual redação do § 5º do art. 100, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça constitucional.



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1037, de relatoria do ministro Marco Aurélio, cuja tese assim foi redigida: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Em relação a essa questão, o Supremo Tribunal Federal já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744 ED-AgR, ministro Roberto Barroso). No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.261.548 ED-AgR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    3. Quanto ao pedido referente à plicação da TR como índice de correção monetária, no termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, Ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em face do exposto  :



    (I) dou provimento ao recurso extraordinário para excluir os juros moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior; e



    (II) com relação ao pedido de aplicação da TR como indice de correção monetária, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator